Tribunal: TJDFT
Processo: 0024388-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0024388-70.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A APELADO: MARCO ANTONIO SOUTO DE ARAUJO, VIVIANE BARBOSA VIANA DE ARAUJO V I S T O S. Digam os Autores/Apelados, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pela Ré/Apelante (Doc. Num. 21292694). I. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador